Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. VALOR DOS BENS PENHORÁVEIS QUE GUARNECEM A EMPRESA. INSUFICIÊNCIA FRENTE AO SALDO DEVEDOR. ARGUMENTO NOVO E DESACOMPANHADO DE ELEMENTOS DE PROVA. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROLETATÓRIA. MULTA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. A embargante, ao deduzir argumento novo e ainda desacompanhado de qualquer elemento de prova, deixa evidenciar a natureza protelatória de seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Recurso desprovido.